Tribunal: TJMT
Processo: 1024857-13.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024857-13.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Consórcio, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MAYRA CAROLINE COUTINHO - CPF: 098.305.809-11 (AGRAVANTE), RRM INTERMEDIACOES LTDA - CNPJ: 42.338.363/0001-81 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL – DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE A RÉ SUSPENDA A COBRANÇA DOS BOLETOS – “GOLPE DO CONSÓRCIO” - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, DEMONSTRADOS -
DECISÃO REFORMADA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Da análise sumária e não exauriente dos autos, verifica-se haver indícios de que a agravante foi ludibriada pelo agravado, pois, sem o seu consentimento, fora realizado em seu nome contrato de consórcio, quando havia lhe sido informado que seria realizado contrato de financiamento.

Neste passo, restou comprovado que a autora caiu no “golpe do consórcio”, que consiste na promessa de financiamento de um imóvel previamente escolhido, mediante o pagamento de uma entrada e parcelas, para entrega em prazo certo, quando, na verdade, se tratava de um contrato de consórcio. Evidente, portanto, o vício quanto à manifestação de vontade da autora.

A probabilidade do direito da agravada restou demonstrada, tendo em vista que acostou aos autos comprovante de transferência do valor de R$ 13.704,39, conversas de “Whatsapp” induzindo a consumidora à contrato de consórcio e não empréstimo; propostas de adesão, dentre outros.

Outrossim, verifica-se que a agravante vem sendo cobrada de parcelas do contrato de consórcio, o que lhe causa sério prejuízo financeiro, a comprovar o requisito do periculum in mora.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, com efeito suspensivo, interposto por MAYRA CAROLINE COUTINHO contra a decisão proferida na Ação Declaratória de Nulidade Contratual n. º 101106651.2023.8.11.0040, movida em desfavor de RRM INTERMEDIACOES LTDA, perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial, para que seja autorizada a suspensão das cobranças.

Em suas razões, a agravante alega que lhe foi divulgado como um financiamento para aquisição de imóvel, pelo que a Agravante receberia valor de empréstimo de R$ 160.000,00, tendo efetuado o pagamento do valor de entrada de R$ 13.704,39.

Contudo, aduz que lhe foi revelado que o contrato, na verdade, se tratava de consórcio, e não de empréstimo, cuja informação, de fato, até então não havia sido veiculado pela Agravada, e também não foi notado pela Agravante em razão da pouca instrução que possui.

Assevera que acabará amargando prejuízos de ordem patrimonial, já que a não suspensão do contrato até o sentenciamento do feito de origem permitirá que a Agravada promova medidas coercitivas para cobrança dos boletos referentes ao consórcio.

Sustenta que não se vislumbra qualquer prejuízo à Agravada com a suspensão dos efeitos do contrato, uma vez que se ganhar a causa, poderá efetivar a cobrança do montante devido sem prejuízo de seus consectários legais.

Defende que a principiologia consumerista faz imperar a necessidade de que a situação seja interpretada de forma mais favorável à Agravante diante de sua situação de hipossuficiência técnica.

Assim, requer a concessão da tutela antecipada recursal, para se determinar a suspensão/paralisação dos efeitos coercitivos do contrato de consórcio, até que sobrevenha decisão final do Juízo e, no mérito, que seja provido o recurso, confirmando a tutela antecipada recursal eventualmente concedida e reformando em definitivo a decisão combatida.

O pedido de liminar recursal foi deferido para determinar que o agravado se abstenha de cobrar à autora as parcelas decorrentes do contrato de consórcio em comento, e que se abstenha de inserir, ou se o fizer, retire o nome da Requerente dos Órgãos de Restrição ao Crédito, até o deslinde final do presente recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (ID 188274683).

Sem contraminuta da agravada (ID 196841686).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Nulidade Contratual, ajuizada por MAYRA CAROLINE COUTINHO, em desfavor de RRM INTERMEDIAÇÕES LTDA, alegando que, em março de 2023, entrou em contato com a empresa requerida com a intenção de obter informações necessárias sobre linha de crédito, pois tinha interesse em adquirir um imóvel.

Anota que, no dia 21/03/2023, as partes celebraram um contrato, em que a autora dispõe que, impulsionada pela possibilidade de obter o crédito desejado, realizou uma transferência no valor de R$13.704,39 (treze mil setecentos e quatro reais e trinta e nove centavos). Todavia, somente após já ter assinado o contrato e realizado o pagamento percebeu que se tratava de um contrato de consórcio e que somente haveria sua contemplação por sorteio ou lance.

Argumenta que por motivos da falta de entendimento da relação contratual que foi imposta à ela pretende a rescisão do contrato, razão pela qual propôs a demanda, pleiteando pela concessão de medida liminar para que seja autorizada a suspensão das cobranças.

Ao analisar o pleito liminar, considerando a ausência dos requisitos autorizadores do art. 300, do CPC, o Magistrado de piso indeferiu a tutela, o que deu azo à interposição do presente recurso de agravo de instrumento.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam:
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

Frisa-se que o requisito probabilidade do direito pressupõe a demonstração de que o requerente da tutela antecipada detém o direito capaz de ensejar o deferimento da medida que, na maioria das vezes, será demonstrado por meio do conjunto probatório.

Assim, o pressuposto de uma tutela de urgência satisfativa é que o autor, que afirma ser titular de um direito subjetivo em uma situação controvertida, apresente provas que revelem as evidências de seu direito e que levem provavelmente à confirmação de sua pretensão.

No caso, o Juízo de origem não agiu com acerto ao indeferir a tutela pretendida, pois tenho que restou suficiente demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para tanto.

A parte autora/agravante pleiteou o deferimento da tutela de urgência para obter a suspensão das cobranças dos boletos e, consequentemente, da possível negativação imposta pela ré/agravada.

A autora não nega que celebrou com o requerido o contrato em questão, todavia, alega que só o fez, ante a afirmação do representante da requerida de que se tratava de contrato de financiamento para aquisição de imóvel, pelo que a Agravante receberia valor de empréstimo de R$ 160.000,00.

Da análise sumária e não exauriente dos autos, verifica-se haver indícios de que a agravante foi ludibriada pelo agravado, pois, sem o seu consentimento, fora realizado em seu nome contrato de consórcio, quando havia lhe sido informado que seria realizado contrato de financiamento.

Neste passo, restou comprovado que a autora caiu no golpe do consórcio, que consiste na promessa de financiamento de um imóvel previamente escolhido, mediante o pagamento de uma entrada e parcelas, para entrega em prazo certo, quando, na verdade, se tratava de um contrato de consórcio.

Evidente, portanto, o vício quanto à manifestação de vontade da autora.

A probabilidade do direito da agravada restou demonstrada, tendo em vista que acostou aos autos comprovante de transferência do valor de R$ 13.704,39, conversas de “Whatsapp” induzindo a consumidora à contrato de consórcio e não empréstimo; propostas de adesão, dentre outros.

Outrossim, verifica-se que a agravante vem sendo cobrada de parcelas do contrato de consórcio, o que lhe causa sério prejuízo financeiro, a comprovar o requisito do periculum in mora.

Assim, considerando o pedido inicial e a discussão dos débitos, mostra-se prudente a suspensão da cobrança dos boletos e impedimento de negativação.

De outra banda, a agravada não terá prejuízo algum, se restar provada, posteriormente, a legalidade do débito gerado, podendo, nesse caso, ser cobrado e incluído o nome da agravante, nos cadastros de proteção ao crédito.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE CONSÓRCIO - AUTORA VÍTIMA DO DENOMINADO "GOLPE DO CONSÓCIO" - PRETESÃO DE ADQUIRIR IMÓVEL CERTO E COM PRAZO DE ENTREGA DETERMINADO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO - NULIDADE DO PACTO - RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS - DANOS MORAIS DEVIDOS - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DO VALOR. I - Se objetivo do consumidor, no momento da contratação, era adquirir um imóvel certo e com prazo de entrega determinado, mas, induzido a erro, acaba por celebrar um contrato de consórcio, incorre em erro substancial quanto ao objeto do contrato, que enseja a nulidade do pacto. II - Frente à nulidade da avença, por vício de consentimento, faz jus o contratante à restituição dos valores pagos. III - Frustradas as expectativas da parte, que fora enganada quanto à contratação do imóvel que pretendia, experimentado sentimentos de angústia, insegurança e aflição, restam violados os direitos da personalidade. IV - Na fixação de indenização por danos morais deve-se analisar a fundo a qualidade da relação estabelecida entre as partes, atentando-se para a capacidade econômica do ofensor, bem como para a repercussão do fato na vida do ofendido, eis que só assim será possível se chegar a uma quantificação justa, que venha compensar a vítima.” (TJ-MG, AC: 10000220399323001 MG, Relator: Fernando Caldeira Brant, 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/06/2022, DJE: 09/06/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. Ação de rescisão contratual c/c indenizatória por danos morais e materiais. Sentença de procedência. Apelo da ré. Vulnerabilidade do consumidor que acredita estar contratando financiamento com vistas à aquisição de um veículo quando se trata de um consórcio. Consumidor que não recebeu informações adequadas. Violação dos princípios da boa-fé objetiva, da lealdade e da transparência. Arts. 4º, I e III, 6º, III, 31 e 39, IV do CDC. Danos morais in re ipsa. Quantum fixado em R$ 3.000,00, razoável e proporcional. Precedentes. Súmula nº 343 deste TJRJ: "A verba indenizatória do dano moral somente será modificada se não atendidos pela sentença os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do valor da condenação." Mantida a sentença. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.” (TJ-RJ, APL: 00105663820218190205, Relator: Des(a). JDS MARIA AGLAE TEDESCO VILARDO, DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/04/2023 Data de Julgamento: 13/04/2023)

Portanto, presentes os requisitos autorizadores do artigo 300, do CPC, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para, concedendo a tutela de urgência pleiteada, determinar que o agravado se abstenha de cobrar à autora as parcelas decorrentes do contrato de consórcio em comento, e que se abstenha de inserir, ou se o fizer, retire o nome da Requerente dos Órgãos de Restrição ao Crédito, até o deslinde final do presente recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024